Tribunal: TJMT
Processo: 1012216-03.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Vistos,
Trata-se de Pedido de Cancelamento de Penhora, nos autos de Ação Rescisória n. 1012216-03.2017.8.11.0000, em que figuram como Autor: FRANCISCO MACHADO DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA e FRANCISCO MACHADO DA SILVA FILHO; e Requerido: TOMIKO ASSUNTA MORINISHI, sendo tal rescisória julgada improcedente.
Em razão do julgamento da rescisória, foi interposto Agravo Interno, o qual não foi conhecido.
Após, deu-se inicio ao Cumprimento de Sentença, com a intimação da parte executada para manifestação acerca dos cálculos apresentados.
Devidamente intimada a parte contrária, deixou de se manifestar, acarretando o deferimento do pedido de penhora dos valores declinados, primeiramente o valor concernente à R$ 13.763,57 (treze mil e setecentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).
É o breve relato.
D E C I D O
Inequivocamente, busca o ESPÓLIO de FRANCISCO MACHADO DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA e FRANCISCO MACHADO DA SILVA FILHO o cancelamento da penhora efetivada, alegando, em síntese, que ela recaiu sobre salário da executada percebidos pela Prefeitura de Nova Xavantina/MT, no valor de R$ 2.038,91 (dois mil e trinta e oito reais e noventa e um centavos), bem como sobre aposentadoria pelo INSS, no valor de R$ 1.359,04 (mil e trezentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos), além de também sofrer bloqueio em conta bancária – com titularidade no Banco do Brasil – Ag. 1322-6 – conta n. 21.743-3, na qual a executada recebe pensão por morte, e compõe a sua verba alimentar.
Defende a inviabilidade de penhora sobre salário, pensão, aposentadoria, eis que são verbas indisponíveis, ante ao princípio da dignidade da pessoa humana, salientando-se que a executada é pessoa idosa e padece de várias enfermidades.
Requer, portanto, de pronto, com tal fundamento, a anulação da penhora.
Pois bem.
Após a devida análise, tenho que merece lograr êxito o pleito para anulação da penhora em relação ao salário da Sra. MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, como funcionária da Prefeitura de Nova Xavantina, bem como às verbas referentes à pensão por morte, recebida em conta do Banco do Brasil S/A, uma vez que compõe verba alimentar, e, portanto, são impenhoráveis, tendo em vista a plena necessidade de percepção de tais valores para a própria sobrevivência da parte, frise-se, ainda, que a executada é pessoa idosa, e que é acometida por doenças, fazendo uso de medicamentos como faz prova os documentos (ID. Num. 56515966 e 56515969)
Portanto, à luz do artigo 833, IV, do CPC, e em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, há que ser deferido o pleito de anulação em relação às verbas recebidas pela executada.
Nesse sentido:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSIVIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO - EXECUÇÃO FISCAL -PENHORA BACENJUD - BLOQUEIO DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR -SALÁRIO - ARTIGO 833, IV DO CPC - LIBERAÇÃO DEVIDA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - OCORRÊNCIA - TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS DA DECISÃO DE ARQUIVAMENTO SEM MANIFESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA - OBSERVÂNCIA E APLICAÇÃO DO REsp 1.340.553/RS - APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.
É vedada a penhora das verbas de natureza alimentar apontadas no art. 833, IV, do CPC, tais como os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões, entre outras. Havendo comprovação de que os valores constritos pelo sistema BACENJUD são decorrentes de salário e de empréstimo consignado, deve ser mantida a decisão que determinou a liberação de tal quantia.
Conforme entendimento consolidado do no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’.
Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos, deve demonstrar o prejuízo que sofreu, por meio da ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.
Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores, o efeito translativo dos recursos poderá ser aplicado de ofício quando se tratar de matéria de ordem pública, verificado as causas dispostas no art. 487, inciso II do CPC, independentemente de pedido das partes”. (N.U 1011589-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020) – destaquei.
Com tais apontamentos, à luz do artigo 833, IV, do CPC, DEFIRO o pedido de cancelamento de penhora apenas em relação à executada MARIA DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA, permanecendo inalterada a penhora em face de FRANCISCO MACHADO DA SILVA FILHO,
Intime-se.
Às providências.
Cuiabá, 16 de setembro de 2020.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator